Tribunal: TJSP
Processo: 1017660-64.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liberação de veículo apreendido – Exigência de pagamento do licenciamento veicular e diárias de estadia no pátio – Pedido de liberação – Deferimento com condição de pagamento das despesas de estadia – Superveniência das leis no 13.160/2015 e 13.281/2016, que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro – É legítimo o condicionamento da liberação de veículo

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liberação de veículo apreendido – Exigência de pagamento do licenciamento veicular e diárias de estadia no pátio – Pedido de liberação – Deferimento com condição de pagamento das despesas de estadia – Superveniência das leis no 13.160/2015 e 13.281/2016, que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro – É legítimo o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de despesas de estadia, desde que limitados a seis meses – Art. 181, VIII e art. 271, "caput" e § 10, ambos da Lei n. 9.503/1997 – Sentença que concedeu parcialmente a ordem mantida – Reexame necessário desprovido".